Tribunal: TJMT
Processo: 1011642-59.2026.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011642-59.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[GABRIEL DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 063.775.871-47 (RECORRENTE), MATHEUS DA SILVA ALVES - CPF: 062.498.541-50 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1011642-59.2026.8.11.0001

Origem:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

Recorrido:
GABRIEL DOS SANTOS ARAÚJO

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de Julgamento:
09 a 13/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONSUMO ATÍPICO DECORRENTE DE VAZAMENTO. REVISÃO ADMINISTRATIVA PARCIAL. RECUSA DE REVISÃO DE FATURA SUBSEQUENTE COM FUNDAMENTO EM REGULAMENTO INTERNO. COBRANÇA INDEVIDA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade da fatura de janeiro de 2026, determinar sua revisão, reconhecer a ilegalidade da suspensão do fornecimento de água e condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais. O reclamante alegou que, após o reparo de vazamento no imóvel e a revisão administrativa das faturas anteriores, a concessionária recusou a revisão da fatura subsequente, emitida com consumo atípico decorrente da mesma causa, sob o fundamento de limitação prevista em regulamento interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a concessionária pode recusar a revisão da fatura de janeiro de 2026 com fundamento exclusivo na limitação prevista em regulamento interno, mesmo após reconhecer que o consumo excessivo decorreu do mesmo vazamento; (ii) estabelecer se a suspensão do fornecimento de água fundada em débito cuja exigibilidade era objeto de controvérsia administrativa configura falha na prestação do serviço; e (iii) verificar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor e o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14, competindo à concessionária comprovar a regularidade das cobranças e dos procedimentos adotados.

4.

A própria concessionária reconheceu administrativamente que o consumo excessivo decorreu de vazamento no imóvel, tanto que procedeu à revisão das faturas anteriores, não sendo admissível recusar a revisão da fatura subsequente, originada da mesma causa, com fundamento exclusivo em limitação prevista em regulamento interno.

5.

Regulamento administrativo da concessionária não pode restringir direitos assegurados pelo Código de Defesa do Consumidor nem legitimar a cobrança de consumo cuja origem excepcional já foi reconhecida pela própria prestadora do serviço.

6.

A concessionária não produziu prova técnica apta a demonstrar a regularidade da medição da fatura impugnada, limitando-se a invocar restrição regulamentar, sem afastar a expressiva discrepância entre o histórico de consumo da unidade e o valor cobrado.

7.

A suspensão do fornecimento de água baseada exclusivamente em débito cuja regularidade era objeto de questionamento administrativo revela-se indevida, por violar os deveres de continuidade, regularidade e boa-fé na prestação de serviço público essencial.

8.

A interrupção indevida do abastecimento de água configura dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

9.

O valor da indenização por danos morais comporta redução para R$ 2.000,00, por atender aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, preservando as funções compensatória e pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A concessionária não pode negar a revisão de fatura decorrente do mesmo vazamento anteriormente reconhecido com fundamento exclusivo em limitação prevista em regulamento interno.

2.

Regulamento administrativo interno não prevalece sobre os direitos assegurados pelo Código de Defesa do Consumidor.

3.

Compete à concessionária comprovar a regularidade das medições e das cobranças por consumo atípico.

4.

A suspensão do fornecimento de água fundada em débito cuja regularidade é objeto de controvérsia administrativa configura falha na prestação de serviço essencial.

5.

A interrupção indevida do fornecimento de água gera dano moral
in re ipsa
.

6.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, admitindo redução quando o valor fixado se mostrar excessivo.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II; Lei nº 7.783/1989, art. 10, I; Lei nº 8.987/1995, art. 6º; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; TJMT, Recurso Inominado nº 1008039-98.2025.8.11.0037, Primeira Turma Recursal, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 26.03.2026, DJE 28.03.2026; Súmula 49 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

A reclamada busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 373349884, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, para:

a) DECLARAR
a inexigibilidade da fatura com vencimento em 09/02/2026, no valor de R$ 1.666,45 (mil, seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta e cinco centavos);

b) DETERMINAR
que a Ré proceda ao refaturamento da fatura de janeiro/2026 (vencimento 09/02/2026), utilizando como critério a média aritmética de consumo dos 6 (seis) meses imediatamente anteriores a setembro/2025 (período em que se iniciou o consumo anormal, conforme histórico de consumo constante dos autos), no prazo de 30 (trinta) dias a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa fixa de R$ 3.000,00 (três mil reais);

c) DETERMINAR
que a Ré se abstenha de suspender o fornecimento de água e de inscrever o nome do Autor em cadastros de inadimplentes em razão do débito ora declarado inexigível, sob pena de multa fixa de R$ R$ 3.000,00 (três mil reais).

d) CONSIDERANDO
a fixação de astreintes, intime-se a empresa Ré pessoalmente, em observância à Súmula n.º 410 do STJ;

e) CONDENAR
a Ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que deverá ser corrigida a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405, do Código Civil c/c art. 240, do Código de Processo Civil);

f) DETERMINAR
que a Ré se abstenha de suspender o fornecimento de água e de inscrever o nome do Autor em cadastros de inadimplentes em razão do débito ora declarado inexigível, sob pena de multa fixa de R$ R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em
sede recursal
, a recorrente sustenta, em síntese: (i) a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos; (ii) a inexistência de dano moral indenizável; (iii) subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais; e (iv) o prequestionamento da matéria.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Por sua vez, em
contrarrazões
, o recorrido refuta os fundamentos apresentados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Consta da petição inicial que o reclamante, titular da unidade consumidora
nº 497795-5
, alega que seu consumo médio mensal gerava faturas em torno de
R$ 194,26
.

Afirma que, entre os meses de
setembro e dezembro de 2025
, houve elevação abrupta e injustificada das contas de água, sendo posteriormente identificado vazamento no imóvel, o qual foi prontamente reparado. Em razão desse fato, as faturas correspondentes ao período foram revisadas administrativamente pela concessionária.

Sustenta, contudo, que, mesmo após a realização do reparo, foi emitida a fatura referente ao mês de janeiro de 2026 no valor de
R$ 1.666,45
. Diante disso, formulou novo pedido administrativo de revisão, o qual foi indeferido.

Alega que a concessionária justificou a negativa sob o argumento de que o consumidor somente poderia obter duas revisões de faturas no período de 12 meses, embora já tivesse reconhecido anteriormente que o consumo excessivo decorreu do mesmo vazamento, recusando-se a revisar a nova cobrança com fundamento exclusivo em limitação prevista em norma administrativa interna.

Por sua vez, a demandada sustenta que o autor já havia obtido revisão administrativa das faturas referentes aos meses de novembro e dezembro de 2025.

Afirma que, posteriormente, por meio do protocolo nº 50036132, o reclamante requereu nova revisão da fatura de janeiro de 2026, pedido que foi indeferido em razão da limitação prevista no art. 77 do Regulamento de Serviços, segundo o qual a revisão é restrita a, no máximo, duas faturas consecutivas no período de 12 meses.

Relata, ainda, que a suspensão do abastecimento de água decorreu do inadimplemento da fatura de janeiro de 2026, tendo sido realizada em conformidade com a regulamentação aplicável, razão pela qual sustenta a inexistência de irregularidade ou falha na prestação do serviço.

Pois bem, o ponto central da presente demanda diz respeito ao ônus da prova. Tratando-se de relação de consumo, estando demonstradas a verossimilhança das alegações da parte autora e a sua condição de hipossuficiência, encontram-se preenchidos os requisitos legais para a inversão do referido ônus, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14 do CDC). No entanto,
não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão
da falha na prestação de seu serviço.

Destaca-se que o serviço de tratamento e abastecimento de água é considerado serviço público essencial, nos termos do art. 10, inciso I, da Lei nº 7.783/1989 e do art. 6º da Lei nº 8.987/1995, o que impõe à concessionária deveres especiais de continuidade e regularidade na prestação do serviço.

No caso concreto, é incontroverso que as faturas referentes aos meses de
novembro
e
dezembro de 2025
e
janeiro de 2026
apresentaram consumo significativamente
superior à média histórica da unidade consumidora
, em razão de vazamento existente no imóvel, posteriormente reparado em 17/01/2026 (IDs 373349397 a 373349857).

Também é incontroverso que, em decorrência da ausência de pagamento da fatura impugnada, houve a suspensão do fornecimento de água (ID 373349876).

A controvérsia reside em verificar se a concessionária poderia indeferir a revisão da fatura de janeiro de 2026 exclusivamente com fundamento na limitação prevista no art. 77 de seu Regulamento de Serviços, segundo o qual somente são admitidas duas revisões consecutivas no período de doze meses.

A própria concessionária reconheceu administrativamente que o consumo excessivo decorreu do vazamento existente no imóvel, tanto que procedeu à revisão das faturas anteriores (IDs 373349850/373349851).

Desse modo, uma vez demonstrado que a fatura de janeiro de 2026 decorre da mesma causa que ensejou a revisão das cobranças precedentes, mostra-se incompatível com os princípios da boa-fé objetiva, da razoabilidade e da proteção do consumidor a recusa de nova revisão fundada exclusivamente em limitação prevista em regulamento interno (ID 373349853).

Normas administrativas editadas pela própria concessionária não podem restringir direitos assegurados pelo Código de Defesa do Consumidor nem legitimar a cobrança de valores cuja origem já foi reconhecida como excepcional. Admitir solução diversa significaria transferir ao consumidor os efeitos financeiros de um consumo atípico cuja causa foi identificada e reconhecida pela própria prestadora do serviço.

Além disso, tratando-se de relação de consumo, incumbia à concessionária demonstrar a correção da medição que originou a fatura de janeiro de 2026 e comprovar que o consumo registrado após o reparo do vazamento correspondia ao efetivo consumo da unidade, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Todavia, a recorrente limitou-se a invocar a restrição prevista em seu regulamento interno, sem produzir prova técnica apta a justificar a manutenção da cobrança impugnada.

Cumpre destacar que o histórico da unidade consumidora evidencia consumo médio mensal em torno de R$ 194,26 (IDs 373349877/373349878), ao passo que a fatura de janeiro de 2026 alcançou o expressivo valor de
R$ 1.666,45
, discrepância que reforça a plausibilidade das alegações do consumidor e impõe à concessionária o dever de demonstrar, de forma inequívoca, a regularidade da cobrança.

Também não se mostra legítima a suspensão do fornecimento de água fundada exclusivamente na inadimplência de débito cuja exigibilidade era objeto de controvérsia fundada e cuja revisão foi recusada por critério meramente administrativo.

O abastecimento de água constitui serviço público essencial, cuja interrupção exige estrita observância dos princípios da legalidade, da continuidade do serviço público e da boa-fé objetiva.

Assim, não demonstrada a regularidade da cobrança da fatura de janeiro de 2026 nem a legitimidade da negativa de sua revisão, revela-se indevida a suspensão do fornecimento de água dela decorrente, configurando falha na prestação do serviço.

Outrossim, ainda que, em tese, fosse admissível a interrupção do serviço por inadimplemento, a medida mostra-se desproporcional diante das peculiaridades do caso concreto, uma vez que o débito era objeto de questionamento administrativo previamente formulado pelo consumidor (ID 373349879), sem haver demonstração de solução efetiva da reclamação.

Nesse cenário, a interrupção indevida do fornecimento de água e esgoto, serviço público essencial, em razão de cobrança cuja regularidade não foi comprovada, ultrapassa os meros aborrecimentos do cotidiano e configura falha na prestação do serviço, apta a ensejar a responsabilização da concessionária pelos danos suportados pelo consumidor.

A propósito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. CONSUMO ATÍPICO NÃO JUSTIFICADO. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DURANTE DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que declarou inexigíveis faturas de água referentes ao período de dezembro de 2024 a setembro de 2025, determinou a readequação das cobranças com base na média de consumo, confirmou tutela para restabelecimento do serviço. Ainda, condenou ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais, em razão de cobranças significativamente superiores à média que culminaram na interrupção do fornecimento, mesmo diante de prévia tentativa de solução administrativa. Por fim, julgou improcedente pedido contraposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Juizado Especial é competente diante da alegação de necessidade de perícia técnica; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço com cobrança indevida por consumo atípico; (iii) determinar se a interrupção do fornecimento, ocorrida apesar da discussão administrativa das cobranças, configura dano moral indenizável; e (iv) verificar a adequação do valor fixado a título de indenização e a viabilidade do pedido contraposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a incompetência do Juizado Especial, pois o conjunto probatório é suficiente para o julgamento, sendo desnecessária a realização de perícia técnica.

Reconhece-se a relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova.

Impõe-se a responsabilidade objetiva da concessionária, que não comprova a regularidade das medições nem justifica o aumento abrupto do consumo.

Verifica-se discrepância relevante entre o consumo histórico e os valores faturados, evidenciando a abusividade das cobranças.

Conclui-se que as cobranças excessivas, não solucionadas na via administrativa, culminaram na indevida interrupção do fornecimento de água.

Reconhece-se o dano moral in re ipsa, decorrente da falha na prestação do serviço essencial e da suspensão indevida durante a controvérsia administrativa.

Mantém-se o valor da indenização em R$ 6.000,00, por atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Rejeita-se o pedido contraposto, diante da inexigibilidade dos débitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A suficiência do conjunto probatório afasta a necessidade de perícia técnica no Juizado Especial.

2. A concessionária responde objetivamente por cobranças acima da média sem comprovação de regularidade do consumo.

3.
A interrupção de serviço essencial motivada por cobranças indevidas, ainda sob discussão administrativa, configura dano moral in re ipsa.

4.
A discrepância injustificada entre consumo histórico e faturamento autoriza a revisão das faturas pela média.

5. A inexigibilidade do débito impede o acolhimento de pedido contraposto fundado nas cobranças impugnadas.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; Turma Recursal/MT, Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Rel. Nelson Dorigatti, j. 07.08.2015; Súmula 49 das Turmas Recursais do MT.

(TJMT - N.U 1008039-98.2025.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/03/2026, Publicado no DJE 28/03/2026).

(grifei).

Insta ressaltar que, no dia 23/07/2025, foi publicada, no Diário da Justiça Eletrônico, a
Súmula 49,
aprovada pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
,
nos seguintes termos:
“
A interrupção indevida do fornecimento de serviços essenciais
(
água
, energia elétrica, telefone e internet) configura ato ilícito e
gera dano moral in re ipsa
”.
(destaquei)

Logo, é desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Na hipótese, esses elementos autorizam a redução da indenização por danos morais para o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Consigna-se que a existência de atrasos anteriores não autoriza a concessionária a dispensar o cumprimento da legislação vigente. Ao contrário, reforça a necessidade de observância rigorosa dos procedimentos legais para proteção do consumidor.

Quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o
quantum
indenizatório a título de
danos morais
para o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
mantendo, no mais, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026